Tribunal: TJDFT
Processo: 0735095-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735095-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: GRACIELLE FERNANDA SOUZA DE ARAUJO REQUERIDO: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, A NOVA VENDAS LTDA, ANOVA EMPREENDIMENTOS 03 SPE LTDA, DANIEL DE CASTRO LACERDA, ROBERTA ASSIS LACERDA D E C I S Ã O Trata-se de petição interposta por GRACIELLE FERNANDA SOUZA DE ARAÚJO nesta instância ad quem contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia, que indeferiu a petição inicial. Preliminarmente, a peticionante requer a concessão da gratuidade de justiça, afirmando que a hipossuficiência está comprovada nos autos. Aduz que a extinção do feito consiste em excesso de formalismo do Juízo a quo pois a legislação não exige a apresentação de comprovante de residência recente, tampouco os demais documentos exigidos pelo Juízo. Afirma que ao impedir o recebimento da petição inicial, a decisão recorrida inviabiliza não apenas o exame da tutela de urgência, e também o próprio exercício do direito de ação, privando a parte de obter a prestação jurisdicional de maneira tempestiva e eficaz. Ressalta que os comprovantes de pagamento juntados aos autos e o instrumento particular de cessão gratuita de crédito são suficientes para o recebimento da peça inaugural, afirmando que é parte legítima para postular em juízo, pois firmou diretamente os contratos de compra e venda com as rés, sendo a adquirente e destinatária final do imóvel. O fato de os pagamentos terem sido realizados por seu genitor não retira sua legitimidade, já que o direito material decorre da relação contratual firmada em seu nome. Acrescenta que cumpriu suas obrigações contratuais, realizando os pagamentos. Contudo, as requeridas não iniciaram as obras do empreendimento até a data final estipulada (30/12/2024, com tolerância até junho de 2025), o que é comprovado por relatórios de fiscalização e inexistência de alvará de construção ativo, sendo que essa conduta configura grave descumprimento contratual, má-fé, e prática abusiva, justificando a rescisão e restituição integral dos valores já pagos. Afirma que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, mormente porque há risco de dano e perigo na demora, pois as parcelas do financiamento do imóvel permanecem hígidas, tendo sido já notificada de sua mora, com risco de negativação indevida. Aponta que há relatos de dificuldade em localizar a primeira ré e a existência de processo criminal em curso, para apuração de ilicitudes, incluindo propaganda enganosa e estelionato, evidencia risco concreto de dilapidação do patrimônio das rés, o que pode frustrar a futura execução e o ressarcimento dos valores devidos à autora. Em razão destes fundamentos requer a conceda tutela recursal, com o fim de suspender os efeitos da decisão apelada, afastando as exigências indevidas, deferindo o regular recebimento e processamento da petição inicial, bem como o imediato deferimento do pedido de antecipação de tutela formulado na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da petição apresentada. Inicialmente, consigno que deixo de analisar o pedido de concessão de gratuidade de justiça pois é desnecessário o recolhimento de custas para a apresentação de petição em grau recursal. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os artigos 299 e 300 do Código de Processo Civil dispõem: Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para sua concessão é necessário que a parte demonstre a probabilidade do provimento do recurso ou, sendo relevante sua fundamentação, o perigo de dano grave ou de difícil reparação. No caso em análise, não vislumbro a relevante fundamentação apta à concessão da antecipação da tutela pleiteada. Com efeito, é entendimento desta casa que, nas ações em que se almeja a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a antecipação dos efeitos é medida que atende aos interesses tanto do credor quanto do devedor, porquanto, não obstante suspenda o pagamento das parcelas contratadas, evitará que o credor sofra dano irreparável ou de difícil reparação, pois com a liberação do imóvel, poderá proceder sua regular comercialização. Contudo, é cediço que o simples ajuizamento de ação de rescisão de contrato não é suficiente para o deferimento de tutela de urgência. O contrato, embora sob análise judicial, encontra-se em pleno vigor. Ademais, no caso dos autos, necessária ainda a análise do recurso de apelação para averiguar se a petição inicial preenche todos os requisitos para ser recebida, o que não é passível de análise em sede de cognição sumária, nesta peça processual. Os argumentos apresentados pela parte autora, ora agravante, apesar de relevantes, não eximem a necessidade de dilação probatória, revelando-se temerário o deferimento do pleito antecipatório neste juízo sumário de cognição. Em outras palavras, em que pese o suposto quadro de inadimplemento da parte apelada, revela-se inviável a intervenção judicial sobre os termos desse negócio jurídico neste momento processual. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE PARCELAS VINCENDAS. I – As partes firmaram instrumento particular de promessa de venda e compra futura de unidade autônoma condominial e a causa de pedir do pedido de tutela de urgência para suspensão dos pagamentos ajustados é que a agravada-ré está em atraso com o prazo de entrega do imóvel. II – Na análise permitida nesta sede inicial do processo, infere-se que os agravantes-autores celebraram o referido contrato 13 dias antes do prazo indicado para a conclusão da obra, circunstância que, a princípio, lhes permitia saber que haveria eventual atraso, e que há cláusula de tolerância de 180 dias na entrega do imóvel. III – A existência de investigação policial contra a agravada-ré ou de outras ações de rescisão contratual por atraso na entrega da obra não são prova inequívoca da probabilidade do direito. Assim, nesse momento processual, não há fundamento para suspender os pagamentos das parcelas do financiamento. IV – Os elementos do processo não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC. Mantida a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência. V – Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1931231, 0718091-91.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela pleiteado. Intime-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, DF, 22 de agosto de 2025 17:27:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador